Tribunal: TJPA
Processo: 0808806-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808806-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: RENATA MARIA FONSECA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808806-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO:

RENATA MARIA FONSECA BATISTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. DESNECESSÁRIA A ASSINATURA DO DEVEDOR NO TERMO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, §2° DO DECRETO LEI 911/69. CEDÍÇO ENTENDIMENTO DO STJ. ART. 394 E ART. 397 DO CC/2002.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A decisão recorrida indeferiu a liminar de busca e apreensão pretendida.

II – As razões do presente recurso merecem prosperar, eis que a mora se constitui do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário;

III – Compreensão em consonância ao cediço entendimento do STJ;

IV – Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808806-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO:

RENATA MARIA FONSECA BATISTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, movida em face de
RENATA MARIA FONSECA BATISTA.

A decisão recorrida indeferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira agravante, por considerar não constituído a mora o devedor, dado que não fora ele, executado, que assinou a notificação extrajudicial. Desse modo, voltando-se contra a decisão,
com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a agravante interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata o recorrente que o
decisum
é errôneo, eis que segundo o Decreto-Lei nº 911/69, o proprietário fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que seria concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou inadimplência do devedor.

Por essa argumentação, pretendeu a concessão do efeito ativo recursal. Em julgamento liminar, o pleito de concessão de efeito suspensivo fora deferido (ID.

3785191).

Contrarrazões foram apresentadas pela instituição financeira recorrida (ID. 4634065).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808806-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO:

RENATA MARIA FONSECA BATISTA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, guerreia-se contra a decisão interlocutória que deixou de conceder
a liminar de busca e apreensão pretendida pela agravante.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela agravante é de que a parte a constituição da mora se sucede da inadimplência do executado, não se exigindo que seja este o assinante da notificação extrajudicial.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do agravante merece prosperar.

Verificando os autos de origem, observa-se que a notificação extrajudicial fora entregue ao réu/recorrido, sem entretanto a assinatura do mesmo no termo de recebimento do AR.

Todavia, a despeito da argumentação desenvolvida, considera-se que
a mora se constitui a partir da comprovação por carta registrada com aviso de recebimento, constando o vencimento do prazo para pagamento, não sendo exigida a assinatura do próprio devedor quando recebida a notificação, conforme dispõe o §2° do Art. 2º do Decreto Lei 911/69. Vejamos o texto normativo:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Sobre tal ponto, há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato (
AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1937142/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Por essa perspectiva, considera-se que o banco agravante não pode se ver impedido de obter liminarmente a busca e apreensão do bem cerne do litígio, uma vez que a mora foi devidamente demonstrada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do bem cerne do litígio

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/03/2022